Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO. POSSE INDIRETA. CABIMENTO DO INTERDITO POSSESSÓRIO. ESBULHO CONFIGURADO. POSSE DE BOA-FÉ ATÉ A CITAÇÃO. IPTU/TLP. INDENIZAÇÃO LIMITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 560 do CPC/15 dispõe que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse do imóvel em caso de esbulho, desde que demonstre os requisitos estabelecidos no artigo 561 do mesmo normativo legal: a posse, o esbulho e a data da perda da posse.
2. O Código Civil admite o desdobramento possessório entre posse direta e indireta (art. 1.197 do CC/02), reconhecendo que ambas podem coexistir sobre o mesmo bem, sendo a posse mediata igualmente dotada de tutela possessória.
3. O adjudicante, a partir do registro da carta de adjudicação, adquire não apenas a propriedade, mas também a posse indireta do imóvel (art. 1.204 do CC/02), podendo valer-se dos interditos possessórios para reaver a posse direta quando terceiro ingressa no bem sem título oponível, configurando esbulho.
4. Comprovado que o Réu passou a ocupar o imóvel em momento posterior ao registro da adjudicação e sem qualquer relação jurídica com a proprietária, configura-se o esbulho possessório, devendo ser mantida a reintegração de posse deferida em favor da Autora.
5. A posse se presume de boa-fé (art. 1.201 do CC/02), perdendo tal caráter apenas quando as circunstâncias indicam que o possuidor não ignora possuir indevidamente (art. 1.202 do CC/02). Inexistente prova de ciência inequívoca do vício possessório antes da citação, impõe-se reconhecer a boa-fé do ocupante até esse marco.
6. A responsabilidade do Réu como possuidor de má-fé, especialmente quanto ao ressarcimento dos valores de IPTU/TLP, tem início apenas com a citação válida, ocasião em que se torna inequívoca a ciência da oposição da proprietária e da ilicitude da permanência.
7. Apelação da Autora conhecida e não provida. Recurso Adesivo do Réu conhecido e parcialmente provido.